Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-89.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação indenizatória. Devolução de cheque pelo motivo 35, pois o banco constatou rasura no preenchimento do ano de emissão. Adequação. Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.